Tribunal: TJSP
Processo: 2157934-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO – MORA COMPROVADA – TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA No 1.132 DO STJ, REALIZADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO